Tribunal: TJMT
Processo: 1011848-87.2025.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011848-87.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MOURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 34.659.829/0001-12 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1011848-87.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º
1011848-87.2025.8.11.0040

Recorrente:
Município de Sorriso-MT.

Recorrido:
Moura Sociedade Individual de Advocacia.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por sociedade individual de advocacia, reconhecendo a ilegalidade da cobrança da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLL) e determinando o cancelamento das respectivas inscrições em dívida ativa, dos protestos cartorários e das negativações, além da fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a Lei de Liberdade Econômica (Lei n.º 13.874/2019) afasta a legalidade da cobrança da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLL) de escritórios de advocacia por parte do município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei n.º 13.874/2019 prevê a dispensa de alvarás e licenças para atividades de baixo risco, mas seu artigo 1º, § 3º, expressamente exclui sua aplicação à seara tributária, não afastando, portanto, a possibilidade de exigência de taxas fundadas no poder de polícia.

4.

A cobrança de taxas de fiscalização, localização e funcionamento constitui exercício legítimo do poder de polícia administrativa do município, nos termos dos artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional.

5.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a efetiva realização da fiscalização não precisa ser demonstrada, bastando a existência de estrutura administrativa mínima para sua execução.

6.

A advocacia, embora seja atividade intelectual regulamentada, não está imune à fiscalização quanto aos aspectos urbanísticos e administrativos do local onde é exercida, podendo, portanto, ser submetida à cobrança de TLL.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece, de forma reiterada, a legalidade da cobrança da TLL por parte dos municípios, inclusive em relação a escritórios de advocacia, mesmo após a edição da Lei da Liberdade Econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei n.º 13.874/2019, ao dispor sobre a liberdade econômica, não afasta a incidência de normas tributárias nem veda a cobrança de taxas decorrentes do exercício do poder de polícia.

2.

A Taxa de Licença para Localização e Funcionamento pode ser regularmente exigida de escritórios de advocacia, desde que o município possua estrutura mínima para o exercício da fiscalização.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 145, inciso II; Código Tributário Nacional, artigos 77 e 78; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55; Lei nº 13.874/2019, artigos 1º, § 3º, e 3º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 358.371/SP, rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17/09/2013; Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp 1.073.288/RJ, rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 19/05/2009; Superior Tribunal de Justiça, REsp 431.391/SP, rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, j. 01/06/2006; Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp 727.341/SP, rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, j. 24/05/2005; Superior Tribunal de Justiça, REsp 2.215.532/SC, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/11/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal, MS 0708361-56.2024.8.07.0000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 22/07/2024; Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Cível 1000059-50.2024.8.26.0318, rel. Des. Silva Russo, j. 29/08/2024; Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Recurso de Medida Cautelar 5001148-98.2023.8.24.0910, rel. Juiz Margani de Mello, j. 03/10/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1011848-87.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º
1011848-87.2025.8.11.0040

Recorrente:
Município de Sorriso-MT.

Recorrido:
Moura Sociedade Individual de Advocacia.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Sorriso-MT.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial de Sorriso-MT
.

Sentença (Id
.

343835374)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, declarando a inexistência dos débitos relativos às taxas de localização, funcionamento, fiscalização ou quaisquer outras relacionadas ao exercício da advocacia, determinando que o recorrente cancele definitivamente as inscrições da autora em Dívida Ativa referentes aos mencionados débitos, bem como que baixe o protesto cartorário e proceda à imediata exclusão de todas as negativações em face da sociedade demandante relativamente aos débitos objetos da ação, fixando, ainda, indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
343835375
)
:
o município recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões
(Id. 343835380): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1011848-87.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º
1011848-87.2025.8.11.0040

Recorrente:
Município de Sorriso-MT.

Recorrido:
Moura Sociedade Individual de Advocacia.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Sorriso-MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
Moura Sociedade Individual de Advocacia em face do recorrente
, declarando a nulidade dos lançamentos de Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLL) cobradas de

escritório de advocacia.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora recorrida, escritório de advocacia localizado em Sorriso-MT, questiona a cobrança da taxa municipal para funcionamento de escritório de advocacia, sustentando a ilegalidade da exigência face à Lei Federal n.º 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica).

A sentença acolheu os argumentos do autor, fundamentando-se na aplicação da Lei de Liberdade Econômica e na suposta desnecessidade de fiscalização municipal sobre a atividade advocatícia.

Em suas razões recursais, defende o recorrente a legalidade da cobrança da referida taxa, uma vez que a Lei de Liberdade Econômica não se aplica à seara tributária, conforme expressamente previsto em seu art. 1º, § 3º. Argumenta que a cobrança da TLL decorre do exercício regular do poder de polícia administrativa, competência constitucional dos municípios, sendo prescindível a comprovação da efetiva fiscalização para legitimar a exação. Alega, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da cobrança da taxa em relação a escritórios de advocacia, postulando a reforma da decisão de primeiro grau.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se a Lei de Liberdade Econômica (Lei n.º 13.874/2019) afasta a cobrança da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de escritórios de advocacia.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei n.º 9.099/95, devendo as decisões buscar a solução mais justa e eficaz para o conflito.

No caso em análise, a sentença recorrida equivocou-se ao aplicar a Lei de Liberdade Econômica para afastar a cobrança da taxa municipal. Explico:

A Lei n.º 13.874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica. O art. 3º, I, dessa lei prevê que atividades econômicas de baixo risco podem ser desenvolvidas sem a necessidade de atos públicos de liberação, como alvarás e licenças. Confira-se:

“Art. 3º

São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o disposto no parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal:

I - desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica”.

Contudo, o próprio § 3º do art. 1º da Lei de Liberdade Econômica é expresso ao estabelecer que suas disposições não se aplicam ao direito tributário:

“§ 3º O disposto neste Capítulo e nos Capítulos II e III desta Lei não se aplica ao direito tributário e ao direito financeiro, ressalvado o disposto no inciso X do caput do art. 3º desta Lei”.

Isso significa que a dispensa de alvará ou licenciamento para atividades de baixo risco não afeta a competência dos municípios para instituir e cobrar taxas decorrentes do exercício do poder de polícia.

A cobrança de taxas constitui prerrogativa dos municípios, fundada na competência constitucional para instituir tributos destinados a viabilizar o exercício regular do poder de polícia administrativa, nos termos dos artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que é prescindível a comprovação pelo município do efetivo exercício do poder de polícia para legitimar a cobrança da taxa. Basta a existência de estrutura administrativa apta a realizar a fiscalização, o que se presume nos municípios organizados.

Sobre a questão:

"

TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E

FUNCIONAMENTO. NECESSIDADE DE EXAME DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO ENTE FEDERATIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA. LEGITIMIDADE.

1. Impende assinalar que, embora o recorrente alegue ter ocorrido violação de matéria infraconstitucional, qual seja, dos arts. 7º do Código de Processo Civil; e 78, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, segundo se observa dos fundamentos que serviram para a Corte de origem apreciar a controvérsia acerca da legalidade da Taxa de Fiscalização, o tema foi dirimido no âmbito local (Lei Municipal n. 9.670/83), de modo a afastar a competência desta Corte Superior de Justiça para o deslinde do desiderato contido no recurso especial.

Incidência da Súmula 280/STF.

2. A Primeira Seção deste tribunal pacificou o entendimento de que é prescindível a comprovação efetiva do exercício de fiscalização por parte da municipalidade, em face da notoriedade de sua atuação, para que se viabilize a cobrança da taxa em causa. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Esta Corte já decidiu ademais que "a taxa em comento decorre do exercício do poder de polícia municipal relativo ao controle das atividades urbanas em geral, inclusive, de escritórios de advocacia.

Não se trata, portanto, de controle do exercício da atividade profissional dos advogados." (REsp 658.998/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2004, DJ 08/11/2004, p. 190.).

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 358.371/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/9/2013, DJe de 25/9/2013.)”.

“TRIBUTÁRIO. TAXA DE RENOVAÇÃO E LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. ARTS. 77 E 78 DO CTN. PODER DE POLÍCIA ? EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA MUNICIPALIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO.

1. A Primeira Seção deste Tribunal pacificou entendimento de que é prescindível a comprovação efetiva do exercício de fiscalização por parte da municipalidade em face da notoriedade de sua atuação.

2. Precedentes: (AgRg no Ag 880.772/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 14.8.2007, DJ 20.9.2007; AgRg nos EREsp 485.951/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 9.11.2005, DJ 28.11.2005; REsp 261571/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 24.4.2002, DJ 6.10.2003.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.073.288/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/5/2009, DJe de 1/6/2009.)”.

Especificamente sobre escritórios de advocacia, o STJ já reconheceu a legalidade da cobrança da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, conforme julgados de 2005 e 2006, que permanecem válidos mesmo após a edição da Lei de Liberdade Econômica:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA. LEGALIDADE. CANCELAMENTO DA SÚMULA N. 157/STJ.

1. Afigura-se legítima a cobrança pelo município de taxa de fiscalização, localização e funcionamento de escritórios de advocacia.

2. Modificação de entendimento do Superior Tribunal de Justiça efetivada com o cancelamento da Súmula n. 157/STJ.

3. Recurso especial não-provido.

(REsp n. 431.391/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 1/6/2006, DJ de 2/8/2006, p. 235.)”.

“PROCESSUAL CIVIL e TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL OU INDUSTRIAL. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. LEGALIDADE. DECISÃO DA MATÉRIA PELO COLENDO STF. CANCELAMENTO DA SÚMULA Nº 157/STJ. PRECEDENTES.

1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso especial.

2. O acórdão a quo entendeu ser legítima a instituição e cobrança, pelo Município recorrido, da Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento - TFLF - de imóvel do recorrente.

3. O colendo STF, ao apreciar o RE nº 220316/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, em 12/08/1999, por maioria, decidiu que é constitucional a taxa de licença de fiscalização, localização e funcionamento cobrada pelo Município de Belo Horizonte (Lei Municipal nº 5.641/89).

Afastou-se a alegada tese de ofensa ao art. 145, § 2º, da CF/88 (?as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos?), uma vez que a base de cálculo da referida taxa, isto é, a área ocupada pelo estabelecimento fiscalizado, constitui apenas um dos elementos levados em consideração na base de cálculo do IPTU, que é o valor venal do imóvel.

4. Cancelamento da Súmula nº 157/STJ pela 1ª Seção deste Tribunal Superior em 24/04/2002.

5. Tanto o STF (RREE nºs 198904/RS, 113441/SP e 220316-7) quanto o STJ possuem entendimentos no sentido de que é constitucional/legal a cobrança da Taxa em debate: REsp nº 648000/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 21/02/2005; REsp nº 658998/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 08/11/2004; REsp nº 480324/MG, Rel. p/ Acórdão, Min. Franciulli Netto, DJ de 03/11/2004; REsp nº 470370/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 23/08/2004 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 727.341/SP, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 24/5/2005, DJ de 27/6/2005, p. 285.)”.

Recentemente (12/11/2025), no julgamento do Recurso Especial n.º 2.215.532/SC, relatado pelo Ministro Francisco Falcão, a Segunda Turma do STJ reafirmou esse entendimento de forma clara e objetiva:

"A Lei 13.874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica. Embora o art. 3º, I, da Lei de Liberdade Econômica estabeleça o direito de desenvolver atividade econômica de baixo risco sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica, como alvarás e licenças, tal previsão não se estende à seara tributária, conforme expressamente dispõe o § 3º do art. 1º do mesmo diploma legal."

O acórdão prossegue esclarecendo que:

"A edição da Lei de Liberdade Econômica não dispensa o exercício do poder de fiscalização do Município, de modo que é legítima a exigência da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLL), decorrente do poder de polícia, mantendo-se incólume a citada jurisprudência desta Corte Superior."

Da análise dos fatos e das provas dos autos, verifica-se que o Município possui estrutura administrativa para fiscalizar o cumprimento das normas urbanísticas e de posturas municipais, o que legitima a cobrança da taxa, independentemente da comprovação de fiscalização específica sobre o estabelecimento do autor.

A advocacia, embora seja atividade intelectual e de natureza especial, não está imune ao poder de polícia municipal no que se refere ao cumprimento de normas urbanísticas, sanitárias e de segurança relacionadas ao local onde é exercida. O município tem o dever de fiscalizar se o imóvel onde funciona o escritório atende às normas de uso e ocupação do solo, às condições de segurança e às posturas municipais.

Seguem julgados de outros tribunais que coadunam com tal entendimento:

“MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO (TFE). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA . POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art . 1º da Lei 12.016/2009). E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Ademais, o direito a ser tutelado pela via mandamental deve ser plenamente verificável, pois não se admite, para tanto, direito de existência duvidosa ou decorrente de fatos ainda não determinados . 2. De acordo com a Lei Complementar Distrital n. 783/2008, a Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE) é devida por todos que exercem qualquer tipo de atividade comercial com fins lucrativos ou não, no Distrito Federal, com o intuito da verificação da atividade e sua adequação à legislação vigente. 3 . O STJ já decidiu que a Taxa de Funcionamento de Estabelecimento decorre do exercício do poder de polícia relativo ao controle das atividades urbanas em geral, inclusive, de escritórios de advocacia, não se tratando, portanto, de controle do exercício da atividade profissional dos advogados. 4. Ordem denegada.

(TJ-DF 07083615620248070000 1895812, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024)”.

“MANDADO DE SEGURANÇA – TAXAS DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – Exercício de 2023 – ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – PROFISSIONAL LIBERAL – Em primeiro grau, DENEGOU A SEGURANÇA PRETENDIDA, e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, e sem condenação em honorários, "ex vi" das Súmulas nºs 512 do E. STF e 105 do C. STJ, e artigo 25 da Lei nº 12.016/09, com as custas na forma da lei – Tributação conforme o art . 145-II da Constituição Federal, art. 78 do CTN e art. 146 do CTM – Taxas que não se destinam à fiscalização da atividade da advocacia, especificamente – Exações tributárias excluídas do âmbito da Lei Federal 13.874/2019, pelo seu próprio art . 1º § 3º, o que afasta a consideração do risco da atividade – Tributos devidos – Reafirmação da jurisprudência anterior - Direito líquido e certo ausente, na espécie – Segurança bem denegada – Sentença mantida – Apelo do impetrante improvido

(TJ-SP - Apelação Cível: 10000595020248260318 Leme, Relator.: Silva Russo, Data de Julgamento: 29/08/2024, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DA FAZENDA. MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TLLF) . ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA EXAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJSC. A PROPÓSITO: A MEDIDA ADOTADA PELA LEI N . 13.874/19 FOI A DISPENSA DE ALVARÁ PRÉVIO QUANTO ÀS ATIVIDADES CONSIDERADAS DE BAIXO RISCO, O QUE NÃO IMPEDE A FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR (ART. 3º, § 2º), TAMPOUCO ISENTA O CONTRIBUINTE DO TRIBUTO INERENTE AO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (ART. 1º, § 3º), VISTO QUE - CONSOANTE FUNDAMENTADO NO PRECEDENTE SUPRATRANSCRITO -, "O EXERCÍCIO FISCALIZATÓRIO PASSÍVEL DE SER EXERCIDO A QUALQUER MOMENTO PELA MUNICIPALIDADE NÃO REPRESENTA NENHUMA FORMA DE CONTROLE SOBRE A ATIVIDADE PROFISSIONAL DA ADVOCACIA", RAZÃO PELA QUAL "PODE SER COBRADA A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO" . (TJSC, AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019845-84.2023.8 .24.0000, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. LUIZ FERNANDO BOLLER, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 25-07-2023) . REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR n. 5001148-98 .2023.8.24.0910, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Margani de Mello, Segunda Turma Recursal, j. 03-10-2023).

(TJ-SC - RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR: 5001148-98.2023 .8.24.0910, Relator.: Margani de Mello, Data de Julgamento: 03/10/2023, Segunda Turma Recursal)”.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise da legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, concluo que a sentença recorrida merece reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026